Tribunal: TJSP
Processo: 1010900-94.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de materiais para cirurgia prescrita a segurado, em virtude de diagnóstico de tumor na região posterior da coxa – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Negativa de cobertura de materiais para cirurgia prescrita a segurado, em virtude de diagnóstico de tumor na região posterior da coxa – Inadmissibilidade – Inclusão, na apólice, de tratamento para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizá-la ou eliminá-la ser coberta, não cabendo à seguradora estabelecer a terapia, o material ou a medicação a ser prescrita, mas ao médico que assiste o paciente, por ser o profissional habilitado para tanto – Súmula no 102 desta Corte – Descabimento de limitar o acobertamento, com base em resolução da ANS – Dano moral – Reconhecimento, especialmente ante a negativação do nome do autor – Manutenção do montante, fixado em R$ 5.000,00 – Recurso improvido.